Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-06.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703092-06.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS E LANCHONETE SAO JOSE LTDA D E C I S Ã O Ao ID 22241916, o réu, BANCO SAFRA S.A., comunicou que firmou acordo com o autor, COMERCIAL DE ALIMENTOS E LANCHONETE SÃO JOSÉ LTDA, requerendo sua homologação e arquivamento do feito. A Primeira Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo réu, cujo acórdão consta ao ID 21522915. Ainda que tenha sido proferido julgamento, é cediço que o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização a qualquer tempo, nos termos do artigo 139, V, do estatuto processual. Considerando que as partes são capazes e que o acordo foi subscrito por advogados constituídos a quem foram conferidos poderes para transigir na presente demanda (IDs 18989796, 18990191 e 18990185), bem como que a causa versa sobre direito disponível, HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora